Tribunal: TJDFT
Processo: 0746091-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DECRED E E-FINANCEIRA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de consulta aos sistemas DECRED e E-Financeira via INFOJUD e determinou o arquivamento provisório do feito. O exequente sustenta a legitimidade da medida para a localização de ativos e o combate à ocultação de patrimônio, invocando a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de pesquisa aos sistemas DECRED e E-Financeira com a finalidade de localizar bens penhoráveis, sopesando-se a utilidade da medida frente ao histórico de movimentações financeiras pretéritas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder coercitivo e mandamental conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC deve ser exercido em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, conforme preceitua o art. 8o do mesmo diploma processual.
4. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED e o relatório E-Financeira (antigo DIMOF) destinam-se à prestação de informações à Receita Federal sobre operações financeiras e montantes globais movimentados, não se revelando meios idôneos para a localização de patrimônio penhorável atual.
5. Constatado que as ferramentas pleiteadas veiculam dados sobre movimentações financeiras passadas, a medida carece de utilidade prática para a satisfação imediata do crédito executado, justificando a manutenção do indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida na execução, uma vez que tais ferramentas fornecem informações sobre movimentações financeiras pretéritas, sendo inaptas à localização de bens penhoráveis atuais.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 8o, 11, 139, IV, 921, § 1o, 995 e 1.019, I; Instrução Normativa SRF no 341/2003; Instrução Normativa RFB no 811/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850552, 07025995920248070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJE: 18/07/2023.